Tribunal: TJMT
Processo: 1031655-19.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031655-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 388.251.508-22 (ADVOGADO), OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 65.011.967/0001-14 (EMBARGADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA, para (i) aplicar à Executada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, III e V, do CPC, fixada em 3% do valor atualizado do débito, e (ii) afastar multa imposta à Exequente por embargos de declaração considerados protelatórios. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à suposta demonstração de que um dos veículos indicados já havia sido apreendido em outro processo e, portanto, não estava mais em sua posse, sustentando que teria cumprido integralmente a ordem judicial. Requer o saneamento do vício e a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao desconsiderar suposta prova de cumprimento da ordem judicial quanto à indicação da localização de veículos penhoráveis, justificando-se a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a manifestação de ID 139455691 e conclui que a Executada não cumpriu a ordem de indicar a localização dos bens, afastando, portanto, a alegada omissão.

4. A fundamentação apresentada no acórdão originário enfrenta de modo direto a conduta da Executada à luz dos incisos III e V do art. 774 do CPC, sendo suficiente para afastar a tese de ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC).

5. Os embargos visam rediscutir matéria já enfrentada e decidida pelo colegiado, o que é vedado na via eleita, conforme reiterada jurisprudência.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o acórdão que, de forma clara e fundamentada, analisa os elementos centrais da controvérsia à luz do art. 774, III e V, do CPC.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

3. A mera alegação de ausência de análise de documentos não se sustenta quando há menção expressa ao conteúdo da manifestação em questão no corpo do julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra o acórdão de ID 321837935, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
OXIQUÍMICA AGROCIENCIA LTDA
, para aplicar à Executada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 3% do valor atualizado do débito, bem como afastar a multa anteriormente aplicada à Exequente por embargos de declaração considerados protelatórios.

A parte embargante em suas razões (ID.

327015864
), alega omissão especialmente quanto à análise de fatos que, segundo afirma, demonstrariam inexistência de embaraço à penhora, notadamente porque o veículo indicado já teria sido apreendido em outra ação e não se encontrava mais em sua posse.

Sustenta que o acórdão deixou de apreciar elementos relevantes constantes da manifestação de ID 139455691, por meio da qual teria demonstrado ter atendido integralmente à ordem judicial que lhe impunha a indicação da localização dos veículos encontrados via Renajud. Afirma que, nessa oportunidade, esclareceu que um dos veículos já havia sido apreendido em ação diversa e não mais se encontrava em sua posse, razão pela qual não poderia fornecer o endereço solicitado, de modo que não teria havido qualquer descumprimento ou resistência à determinação do juízo de origem.

Aduz também violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ao final, requer o saneamento dos vícios e a reforma do acórdão, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 330332872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. O julgado enfrentou adequadamente a matéria controvertida, inexistindo vício integrativo.

A Embargante aponta omissão relativa à suposta demonstração de que o veículo indicado já teria sido apreendido em ação diversa e não estava mais em sua posse. Todavia, o acórdão examinou diretamente a conduta processual da Executada, concluindo que ela não atendeu ao comando judicial e enquadrando tal postura nos incisos III e V do art. 774 do CPC. A fundamentação enfrentou o núcleo da controvérsia, analisando o conteúdo do ID 139455691 e registrando que a Executada não indicou a localização dos bens, razão pela qual não persiste a alegada omissão.

A Embargante também sustenta ausência de fundamentação. Entretanto, o acórdão expôs de forma clara e sequencial as razões jurídicas que levaram à aplicação da multa, examinando a determinação judicial de ID 137184979, a manifestação apresentada pela Executada e a razão pela qual não se considerou atendida a ordem de informar o paradeiro dos veículos, fundamentação suficiente para os fins do art. 489 do CPC.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: 1) a aplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça à Executada/Agravada; e, 2) a legitimidade da imposição de multa ao Exequente/Agravante por embargos de declaração protelatórios.

O primeiro ponto controvertido diz respeito à aplicabilidade da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, o qual assim dispõe:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

O referido dispositivo visa coibir condutas do executado que obstaculizem o regular andamento do processo executivo, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional. A norma tem caráter sancionatório e busca desestimular comportamentos desleais que frustrem a satisfação do crédito exequendo.

No caso em análise, se verifica do trâmite processual que o juízo a quo deferiu a inclusão de restrição via Renajud aos veículos em nome da Agravada, conforme decisão datada de 05/12/2023 (ID 136189092), tendo sido localizados os seguintes bens (ID 136238519):

Posteriormente, o juízo a quo proferiu o despacho de ID 137184979, determinando a baixa da restrição do veículo VW/Voyage de placa QCN-0459 (ID 137184983) e que a Agravada informe “o endereço em que se encontram os veículos localizados na pesquisa Renajud de id nº 136238519” – sic.

No entanto, a Agravada se manifestou em ID 139455691, mas não cumpriu a determinação judicial. Ao contrário, alega que seria ônus da credora, ora Agravante, promover as diligências necessárias.

Dessa forma, tal conduta parece se amoldar às hipóteses previstas nos incisos III e V do artigo 774 do Código de Processo Civil.

A não indicação sobre a localização dos bens constritos configura embaraço à realização da penhora (inciso III) e descumprimento do dever de indicar onde estão os bens sujeitos à penhora (inciso V). Não se trata de mero descuido ou equívoco formal, mas de conduta que frustra diretamente a efetividade da execução.

O juízo de origem, ao indeferir a aplicação da multa, entendeu que a hipótese dos autos não estaria incluída no rol do artigo 774 do Código de Processo Civil. Contudo, tal interpretação parece restringir indevidamente o alcance da norma, que deve ser compreendida teleologicamente, considerando sua finalidade de assegurar a efetividade da execução e coibir condutas desleais da parte devedora, ora Agravada.

A interpretação teleológica do artigo 774 do CPC indica que o legislador buscou sancionar qualquer conduta do devedor que dificulte a satisfação do crédito exequendo, especialmente aquelas que obstaculizem a localização e apreensão de bens penhoráveis. A ausência de informação pela devedora enquadra-se perfeitamente nessa finalidade normativa, sobretudo quando a execução tramita há mais de 5 (cinco) dias.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 5º do Código de Processo Civil, impõe aos sujeitos processuais o dever de agir com lealdade e cooperação.

Nesse contexto, o não atendimento ao comando judicial pela Agravada,

consistente na indicação da localização dos bens penhorados via Renajud, embora devidamente intimada, configura evidente ato atentatório à dignidade da justiça, permitindo a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DE JUSTIÇA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, POR TEREM OS AGRAVANTES RESISTIDO EM INFORMAR A LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DOS BENS OBJETO DO FINANCIAMENTO – FLAGRANTE EMBARAÇO À PENHORA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, é flagrante o embaraço causado pelo devedor à efetivação da penhora determinada nos autos de origem. Isso porque deferida a penhora e remoção dos bens gravados com alienação fiduciária do contrato executado nos autos, a parte executada foi intimada, em duas ocasiões, para indicar os locais que se encontram tais bens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V do artigo 774 do CPC (ID 70689187 – pág. 39 e ID 71112134 - origem). Dessa forma, observa-se que por, aproximadamente, dois anos, resistiu o Agravante (executado) a cumprir simples ordem judicial, a fim de embaraçar a concretização das penhoras dos bens, praticando atos de forma irregular, postergando o legítimo direito de o Agravado (exequente) receber o seu crédito, desprestigiando a atuação da Justiça. (N.U 1029366-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS – ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR PATRIMÔNIO – CONSULTA AO SISTEMA SNIPER PELO JUÍZO – VÁRIAS OUTRAS EMPRESAS ENCONTRADAS – DETERMINAÇÃO DE PENHORA – E APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO A JUSTIÇA – REGRA DO ART. 774, INCISO V, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se inércia do executado, quando devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, não o faz. Assim, sua inércia injustificada configura ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. (N.U 1017684-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023).

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc . V, do CPC. (TJ-MT 10165625520218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022).

Oportuno esclarecer que o despacho de ID 137184979, que determinou a intimação da Agravada para indicar a localização dos bens, foi expresso ao deferir os pedidos constantes no petitório de ID 137092059, no qual a Agravante requereu a intimação da devedora para indicar a localização dos bens, sob pena de “sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, V, do Código de Processo Civil)”.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para aplicar-lhe a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual deve ser estabelecida em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução.

Este percentual se revela adequado, ao considerar, sobretudo, o valor do débito, até mesmo para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.

Ademais, consigna-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a intimação pessoal da Agravada para a imposição da multa, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA . OMISSÃO NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGRA GERAL. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. CARÁTER FACULTATIVO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial contra acórdão que condicionou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à prévia intimação pessoal do executado e advertência específica sobre a sanção . II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal e prévia advertência específica para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III . Razões de decidir 3. O art. 270 do CPC estabelece a intimação eletrônica como meio preferencial de comunicação processual, sendo a intimação pessoal exigível apenas mediante expressa previsão legal. 3.1. Para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mostra-se suficiente a intimação eletrônica do executado, por ausência de previsão legal específica quanto à intimação pessoal. 4. A advertência prevista no art . 772, II, do CPC constitui faculdade judicial, não configurando requisito prévio obrigatório para imposição da multa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para afastar a exigência de intimação pessoal e de prévia advertência como requisitos para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito .Tese de julgamento: "1. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça prescinde de intimação pessoal do executado, sendo suficiente a intimação por meio eletrônico. 2. A advertência prévia ao executado sobre a possibilidade de aplicação da multa é uma faculdade do Magistrado, não constituindo requisito obrigatório ."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 270, 772, II, 774, V. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.101 .500/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27.05 .2011; REsp 1.704.747/GO, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 08.02.2024; REsp 1.568 .936/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.11 .2019. (STJ - REsp: 1947791 GO 2021/0209132-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) – destaquei.

Via de consequência, a decisão agravada também comporta reforma quanto ao segundo ponto controvertido, haja vista que a imposição da referida multa por ato atentatório à dignidade da justiça atende aos pleitos da Agravante, afastando o intuito protelatório dos embargos declaratórios.

Pelo contrário, considerando que a conduta da Agravada, conforme já analisado, se amolda às hipóteses previstas nos incisos III e V do artigo 774 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração tinham fundamento plausível, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e aplicar à Executada/Agravada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixando-a em 3% (três por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em favor da credora, bem como, afastar a multa aplicada à Exequente/Agravante por embargos de declaração protelatórios.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025